Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-70.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003412-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (EMBARGADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (EMBARGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (EMBARGADO), CLAUDIO GIRARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.702.143/0001-07 (EMBARGADO), GABRIEL OLIVEIRA COTTA - CPF: 079.460.096-40 (ADVOGADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003412-70.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº 1003412-70.2022.811.0000

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargados:
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM QUE NÃO ESTÁ DENTRE OS PRIMEIROS NA ORDEM DE PREFERÊNCIA ENUMERADA PELO ART. 835 DO CPC – PENHORA
ON-LINE
EM CONTA DE OUTRA EMPRESA – ALEGAÇÃO AFASTADA
–
OMISSÕES NÃO VERIFICADAS
.

Não comprova o alegado excesso de execução, é de ser mantida a conclusão da decisão impugnada que não a reconheceu.

A pretensão de alteração de verba fixada a título de honorários advocatícios encontra obstáculo no trânsito em julgado da sentença que fixou a referida verba.

O imóvel não está dentre os primeiros bens passíveis de penhora enumerados na ordem de preferência descrita pelo art. 835 do CPC.

Não demonstrado que a penhora on-line tenha recaído em conta de titularidade de empresa que não pertença ao mesmo grupo econômico da executada, é de ser mantida a constrição já realizada, notadamente, se a titular da conta sequer questionou o fato.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003412-70.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº 1003412-70.2022.811.0000

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargados:
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

RELATÓRIO.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela executada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra acórdão que, à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento nº 1003412-70.2022.811.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM QUE NÃO ESTÁ DENTRE OS PRIMEIROS NA ORDEM DE PREFERÊNCIA ENUMERADA PELO ART. 835 DO CPC – PENHORA ON-LINE EM CONTA DE OUTRA EMPRESA – ALEGAÇÃO AFASTADA.

Não comprova o alegado excesso de execução, é de ser mantida a conclusão da decisão impugnada que não a reconheceu.

A pretensão de alteração de verba fixada a título de honorários advocatícios encontra obstáculo no trânsito em julgado da sentença que fixou a referida verba.

O imóvel não está dentre os primeiros bens passíveis de penhora enumerados na ordem de preferência descrita pelo art. 835 do CPC.

Não demonstrado que a penhora on-line tenha recaído em conta de titularidade de empresa que não pertença ao mesmo grupo econômico da executada, é de ser mantida a constrição já realizada, notadamente, se a titular da conta sequer questionou o fato.”

Alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto a análise de suas teses de pagamento parcial da divida perseguida no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios fixados em Embargos à Execução, principio da menor onerosidade ao devedor como forma de impor ao exequente a aceitação e imóvel para fins e penhora e de penhora em conta de outra titularidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003412-70.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº 1003412-70.2022.811.0000

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargados:
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

VOTO.

E. Câmara
:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado

que, à unanimidade, desproveu
O Agravo de Instrumento nº 1003412-70.2022.811.0000, foi assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM QUE NÃO ESTÁ DENTRE OS PRIMEIROS NA ORDEM DE PREFERÊNCIA ENUMERADA PELO ART. 835 DO CPC – PENHORA ON-LINE EM CONTA DE OUTRA EMPRESA – ALEGAÇÃO AFASTADA.

Não comprova o alegado excesso de execução, é de ser mantida a conclusão da decisão impugnada que não a reconheceu.

A pretensão de alteração de verba fixada a título de honorários advocatícios encontra obstáculo no trânsito em julgado da sentença que fixou a referida verba.

O imóvel não está dentre os primeiros bens passíveis de penhora enumerados na ordem de preferência descrita pelo art. 835 do CPC.

Não demonstrado que a penhora on-line tenha recaído em conta de titularidade de empresa que não pertença ao mesmo grupo econômico da executada, é de ser mantida a constrição já realizada, notadamente, se a titular da conta sequer questionou o fato.”

O Colegiado ao analisar o Agravo pronunciou de forma suficiente sobre todas as teses que foram arguidas e que desafiavam o pronunciamento, notadamente, as que dizem respeito ao objeto da decisão impugnada naquele recurso (Agravo de Instrumento).

Ao interpor seu Agravo a
Energisa
, agora embargante de declaração recorreu da decisão, que no
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 1009748-06.2018.8.11.0041

Extraído de Embargos à Execução

apresentado por
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acresceu ao valor atualizado da dívida a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1º, do CPC). Homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40, atualizado em dezembro de 2021 – id. 72967921 e deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40), cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15.

Alegou serem quatro os motivos da reforma ora pretendida naquele referido recurso (Agravo de Instrumento), sendo:

1- que os honorários advocatícios cobrados pelos agravados já foram pagos, fato que no entender da aqui agravante enseja excesso de execução e a devolução em dobro do valor ora cobrado e,

2- ainda que devidos os honorários advocatícios, que o montante deve ser reduzido para não ultrapassar o limite de 20% estabelecido pelo §2º, do art. 85, do CPC.

3- ser caso de aceitação, pelos exequentes, do imóvel dado em penhora e,

4- penhora em conta de titularidade de outra empresa.

E o Colegiado pronunciou sobre todas as referidas teses, sem deixar, entretanto, qualquer delas sem a devida análise.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de reconhecer o excesso de bloqueio on-line de valor e o eventual excesso de execução. Reconhecer ainda, se é caso de limitação de honorários advocatícios no percentual de 20% e de possibilidade da rejeição, pelos exequentes aqui agravados, da indicação, pela Energisa, aqui agravante, de imóvel para penhora
.

Cuida-se, na origem, de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA extraído de Embargos à Execução,
que foi
apresentado, em julho de 2021, pelos advogados
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

em face de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui agravante, em que os referidos advogados informaram terem prestado assistência jurídica para a empresa Global Energia Elétrica S.A. nos Embargos à Execução nº 1009748-06.2018.811.0041 opostos por Energisa, aqui agravante, que foram julgados improcedentes e onde a Energisa (exequente/embargante de devedor) foi condenada a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (id. 119626492), cujo percentual foi majorado para 15% no acórdão da Apelação nº 1009748-06.2018.811.0041 (id. 119626493), bem assim, que foi também majorado, agora para 17% pelo acórdão do Agravo Interno no ARESP nº 1.755.801/MT de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze (id. 119626494).

Informaram que o valor dado aos Embargos a Execução nº 1009748-06.2018.811.0041 opostos por Energisa, aqui agravante, em 02.3.2018, foi o mesmo que foi posto na Execução proposta por Global contra Energisa, ou seja, R$10.677.967,08.

Assim, após atualização, deram o valor ao mencionado Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de R$2.109.949,51 (id. 119626495).

Apresentada pela executada, Energisa, aqui agravante, Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(id. 119626496)
, o juiz de origem, no id. 119626490, a
rejeitou
,
acresceu ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1º, do CPC) e
homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021 – id. 72967921. Também
deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40) – id. 74622180-, cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15 (id. 74775445)
.

E contra esta decisão, a executada Energisa agrava e defende excesso do bloqueio on-line e que foi realizado em CNPJ de terceiro, bem como excesso de execução e necessidade de limitação dos honorários ao percentual de 20%. Também sustenta não ser caso de rejeição, pelos exequentes agravados, da indicação que ela, Energisa, fez, de imóvel à penhora.

De início faz-se necessário consignar a invalidade da decisão lançada no id. 121260989, que reconheceu a alegada perda de objeto deste Agravo, notadamente, porque, como restou verificado posteriormente não foi a Energisa, aqui agravante, quem, no id. (id. 121106498), sem nada esclarecer a intimação de interesse no prosseguimento do Agravo, teria apenas juntado cópias da decisão impugnada e da sentença posteriormente proferida no Cumprimento de Sentença e nda manifestado.

Quem apresentou referidos documentos foi o patrono de um dos agravados e não, portanto, a Energisa, que assim que tomou conhecimento da intimação para manifestar interesse no prosseguimento deste Agravo, o fez devidamente (id. 121996451), ou seja, no tempo e modo determinados.

Assim, em razão do erro material constatado quando do cadastramento do advogado do agravado como sendo patrono da aqui agravante, reconhece-se a invalidade da anterior decisão (Id. 121260989), que acolheu o pedido do agravado de reconhecimento de perda de objeto deste Agravo.

Tal fato também compromete a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo agravado no id. 121112470, onde defende justamente a perda de objeto do recurso, agora afastada.

NO MÉRITO, TEM-SE QUE O ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COBRADOS NESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO RESTOU DEMONSTRADO NESTE RECURSO
, notadamente porque não há comprovação, neste agravo, de que a executada Energisa já teria pago, em outro processo, parte do valor dos honorários advocatícios vindicados especificamente neste Cumprimento de Sentença de Embargos de Execução.

Oportuno consignar que quanto a esta alegação, a decisão impugnada ao afastá-la o fez ao fundamento de não sequer haver identidade entre os honorários postulados neste Cumprimento de Sentença de Embargos à Execução com os que foram arbitrados no processo da Execução, e este fato não foi desconstituído neste recurso.

Veja o fragmento da decisão impugnada, não desconstituído neste recurso:

“
É o relato.

Decido.

De plano,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
haja vista que fundada exclusivamente em suposto excesso de execução, e conquanto a executada
ENERGISA
tenha apresentado o valor que entende devido, não demonstrou de forma discriminada e atualizada o seu cálculo, nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º do CPC.

ANOTO AINDA, QUE OS HONORÁRIOS DESTES EMBARGOS SÃO AUTÔNOMOS E NÃO SE CONFUNDEM COM OS FIXADOS NA EXECUÇÃO Nº 1005171-82.2018.811.0041
, mesmo porque, naquele processo, restou penhorado e liberado tão somente o valor do débito acrescido das custas processuais e honorários de 10% fixado na inicial, que totalizou o valor de R$ 15.108.964,83, como se vê no ID 25755252.

Nestes embargos à execução
que foram julgados improcedentes, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação, e após o julgamento dos recursos cabíveis, transitou em julgado os honorários sucumbenciais no percentual de 17% sobre o valor atualizado da causa,
QUE EM OUTUBRO/2021 PERFAZIA O MONTANTE DE R$ 2.109.949,51,
O QUAL NÃO FOI QUITADO PELA EXECUTADA
, portanto, incide a multa de 10% e os honorários de 10% do artigo 523, §1º CPC.

Além disso, por se tratar os honorários de sucumbência de verba alimentar, a preferência é o dinheiro, e a parte exequente expressamente negou o recebimento do imóvel indicado pela executada como pagamento.

Posto isso,
REJEITO a impugnação
ao cumprimento de sentença.”

(grifo próprio e nosso).

QUANTO AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, REGISTRA-SE QUE NA EXECUÇÃO Nº 1005171-82.2018.811.0041
foram arbitrados a título de honorários advocatícios o percentual de 10%. Veja o fragmento do despacho inicial proferido na referida Execução:

“
Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito
, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º).

(grifei).

E neste Cumprimento de Sentença, busca-se o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados nos Embargos à Execução, inicialmente pela sentença em 10%
sobre o valor da causa (id. 119626492), cujo percentual foi majorado para 15% no acórdão da Apelação nº 1009748-06.2018.811.0041 (id. 119626493), bem assim, que foi também majorado,
para 17% pelo acórdão do Agravo Interno no ARESP nº 1.755.801/MT de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze
(id. 119626494).

Dessa forma, em conclusão, na Execução foram arbitrados honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito e nos Embargos à Execução o percentual de 17% sobre o valor da causa.

E em que pese o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1520710/SC em sede de Recurso Repetitivo – Tema 587, ter consignado que, embora possível a fixação de honorários advocatícios nas duas ações (Execução e Embargos à Execução), por serem autônomas, é de ser respeitado o limite previsto no §3º, do art. 20 do CPC/73, atual §2º, do art. 85 do CPC/2015,
no presente caso não há possibilidade de aplicação do mencionado entendimento
.

Sucede que o arbitramento e majoração dos honorários advocatícios
transitou em julgado
, inclusive, após pronunciamento do próprio STJ no
acórdão do Agravo Interno no ARESP nº 1.755.801/MT de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze (id. 119626494).

Importante consignar que a questão da cumulação dos honorários advocatícios sequer foi objeto de arguição e, portanto, de análise, nos recursos interpostos nos Embargos à Execução
, ou seja,
nos Embargos de Declaração
do acórdão da Apelação nº 1009748-06.2018.811.0041
e nem no
Agravo Interno no ARESP nº 1.755.801/MT
de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze (id. 119626494).

Assim, a matéria já transitou em julgado
e
conforme o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça lançado na Edição 129
das “Teses sobre Honorários Advocatícios – II”,
não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada
.

Veja o fragmento das referidas Teses sobre Honorários Advocatícios lançadas na Edição 129 do STJ:

“
11) Não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Acórdãos

REsp 1804030/MG
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019

AgInt no AREsp 938838/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019

REsp 1707510/MG
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018

AgInt nos EDcl no REsp 1642223/RS
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017

AgInt no REsp 1672078/RS
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017

REsp 1624311/RS
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/03/2017.”

(grifo próprio).

Desse modo,
o trânsito em julgado da sentença obsta a rediscussão da matéria, que, aliás, sequer foi arguida nos momentos próprios da ação de conhecimento
.

NO QUE DIZ RESPEITO A ALEGAÇÃO DE QUE OS EXEQUENTES DEVEM ACEITAR A PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELA DEVEDORA
, aqui agravante, tem-se que o imóvel não está dentre os primeiros bens da ordem de preferência.

Veja o art. 835, do CPC:

“
Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis
;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”

(grifei).

Veja ainda, §1º do mesmo art. 835 do CPC:

“
§ 1º
É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”
(grifei).

Quanto ao pedido de excesso de penhora on-line, porquanto foi penhorado o valor de
R$23.954.093,15
, resta prejudicado, porquanto a sentença já determinou a restituição do excedente.

POR FIM, NO QUE DIZ RESPEITO A ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO POR PENHORA ON-LINE FOI FEITO EM CONTA DE TITULARIDADE DE OUTRA EMPRESA
, ou seja, da
Energisa S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06 enquanto que o Cumprimento de Sentença é contra a Energisa Mato grosso – Distribuidora de Energia S.A. CNPJ nº 03.467.321/0001-99, tem-se que além de não ter comprovação e não tratar de grupo econômico, também sequer há impugnação pela referida Energisa S.A., parte, alia, apta a alegar qualquer eventual nulidade.

O julgamento deste Agravo torna prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos no id. 122719736 pela aqui agravante.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acresceu ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1º, do CPC).
Homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021 – id. 72967921
e deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40) – id. 74622180, cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15 (id. 74775445)
.
É como voto.”
(grifo próprio).

Veja que o acórdão impugnado consignou a falta de comprovação do alegado pagamento parcial e não ser caso de impor ao executado a aceitação de imóvel para fins de penhora, bem assim, de mantença da decisão de origem proferida no mesmo sentido. Referida última conclusão afastou, evidentemente, a tese de aplicação do principio da menor onerosidade excessiva.

O acórdão também não deixou de pronunciar sobre a questão de penhora em conta de titularidade diversa.

Importante realçar que o julgador não esta obrigado a pronunciar expressamente sobre ponto a ponto se a fundamentação se revela suficiente para a mantença da decisão questionada.

Neste sentido, recente orientação do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440-BA, Primeira Turma, Min. Sergio Kukina, Data de Julgamento: 08.3.2021) (grifei).

Logo, como se verifica, o v. acórdão não deixou de pronunciar sobre nenhuma das teses arguidas pelas partes.

O fato da parte entender contrariamente à conclusão dada pelo Colegiado não induz à existência de nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, em especial, o da omissão.

O inconformismo com a conclusão do Colegiado desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, desproveu o
Agravo nº 1003412-70.2022.811.0000
,

porquanto não visualizado o alegado vício da omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022